Tribunal: TJMT
Processo: 1014587-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), AGUINEL MARQUES DA CONCEICAO - CPF: 345.692.601-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela prejudicialidade do recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCESSO JULGADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/2015.

1. Considerando que o processo de origem foi sentenciado, restou prejudicada a analise da tutela de urgência em Agravo de Instrumento.

2. Agravo de instrumento prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE CUIABA em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento de
vitrectomia via pars plana em olho direito com amarração de lente intraocular
(conforme indicação

médica), no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA.

A medida recursal liminar não foi apreciada, tendo em vista que o presente Agravo de Instrumento foi declinado pelo Tribunal de Justiça ao ID n. 98720959.

Sem manifestação pelo Ministério Público Estadual.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo julgou procedente a ação, conforme parte dispositiva:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.”

Considerando a sentença proferida no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Agravo de Instrumento, em razão do julgamento de mérito da ação.

Isto posto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, em razão do julgamento no processo de origem.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator